Tribunal: TJMT
Processo: 1074338-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1074338-05.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIAVÁ
RECORRENTE: LEONARDO GABRIEL PAROLIN
RECORRIDO: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a incompetência territorial do juízo em razão da eleição de foro em cláusula contratual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95. O recorrente postula a reforma da sentença, reconhecendo-se a competência do juízo e determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão firmado entre as partes é abusiva, justificando-se o afastamento da competência territorial contratualmente estipulada e a tramitação da demanda no foro do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão exige a presença conjunta de três requisitos: (i) a cláusula deve estar inserida em contrato de adesão; (ii) o aderente deve ser reconhecido como hipossuficiente, seja técnica, econômica ou juridicamente; e (iii) a cláusula deve dificultar o acesso à Justiça.
4. O contrato em questão configura-se como contrato de adesão, nos termos do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que suas cláusulas foram previamente estipuladas sem possibilidade de negociação pelo consumidor.
5. Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas, especialmente quando colocam o consumidor em desvantagem exagerada, como ocorre no caso concreto.
6. O artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, possibilitando a modificação de cláusulas que dificultem o acesso à Justiça.
7. A cláusula de eleição de foro deve ser afastada, pois impõe ao consumidor ônus excessivo, comprometendo sua defesa e violando o princípio da facilitação do acesso à Justiça.
8. Afastada a cláusula de eleição de foro, compete ao foro do domicílio do consumidor processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão deve ser afastada quando comprometer o acesso à Justiça do consumidor, especialmente em razão de sua hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica. 2. O foro competente para o processamento e julgamento da demanda consumerista é o do domicílio do consumidor, salvo escolha mais benéfica a ele.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 51, IV, e 54; Lei no 9.099/95, art. 51, III; CPC, art. 1.013, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1707526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.05.2020; STJ, AgInt no AREsp no 983281/PR, 4a Turma, DJe 01.03.2017

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074338-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO GABRIEL PAROLIN - CPF: 033.385.751-81 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025